Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VULNERABILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE A PROPOSTA E O CONTEÚDO DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Controvérsia acerca da regularidade dos descontos realizados pelos réus após uma portabilidade realizada por intervenção de uma representante da instituição financeira.
2. Havendo relação tipicamente consumerista, com manifesta vulnerabilidade de uma das partes, diante da divergência entre a proposta veiculada nas informações transmitidas por meio do aplicativo WhatsApp pela correspondente bancária e o conteúdo do instrumento negocial, os recursos não merecem provimento.
3. O contexto probatório indica que o autor foi induzido a erro, tendo a correspondente bancária agido em descompasso com o dever de informação. As informações do negócio, ainda que sejam divergentes dos termos do contrato ao final celebrado, foram prestadas por preposta vinculada ao banco, passando a vincular este último.
4. Hipótese de fato do serviço, de onde se extrai que há responsabilidade objetiva da instituição financeira e da entidade aberta de previdência complementar, a quem competia demonstrar que inexistiu o alegado defeito ou que este foi provocado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, inc. I e II, do CDC).
5. Negou-se provimento aos apelos.